Tribunal: TJES
Processo: 5007398-40.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007398-40.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALLAN RODRIGUES DE SALES OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada em face de sentença proferida, mantida por acórdão da Primeira Câmara Criminal do TJES, que condenou o requerente pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa. O requerente alega ausência de provas suficientes para sua condenação por tráfico de drogas e pleiteia a desclassificação para o delito de uso pessoal (art. 28 da mesma lei). Subsidiariamente, requer a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima (2/3) e o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos que justifiquem a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; e (iii) determinar se é possível o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com reflexo na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal não se presta ao mero reexame do conjunto probatório, nem se confunde com recurso de apelação, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP, o que não se verifica no presente caso.

4. A quantidade da droga apreendida (113 gramas de maconha), a forma de acondicionamento e o contexto da prisão em local conhecido por tráfico de entorpecentes (Bairro Jardim Carapina) configuram elementos suficientes para a manutenção da condenação por tráfico, afastando a tese de desclassificação para uso próprio.

5. O afastamento do redutor do tráfico privilegiado é justificado pela demonstração de dedicação do réu à atividade criminosa, evidenciada pela existência de mandado de prisão em aberto por homicídio, além de já ter sido preso por porte ilegal de arma e dois homicídios, o que afasta a incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

6. O reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não é possível na hipótese, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, incidindo o enunciado da Súmula nº 231 do STJ, que impede a redução da pena aquém do mínimo legal em virtude de atenuantes.

7. A mudança de entendimento jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para revisão criminal, consoante firme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido improcedente.

______________________

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal não se presta ao mero reexame do conjunto probatório ou à rediscussão do mérito da sentença transitada em julgado; 2. A quantidade da droga apreendida, associada às circunstâncias da prisão e aos antecedentes do réu, justifica a condenação por tráfico de drogas e afasta a desclassificação para uso pessoal; 3. Era legítimo, à época da prolação do édito condenatório, o afastamento do tráfico privilegiado quando comprovada a dedicação do agente à atividade criminosa, sendo possível considerar inquéritos, prisões em flagrante e ações penais em andamento para tal fim; 4. A fixação da pena no mínimo legal impede a redução com base em circunstâncias atenuantes, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/2006; CP, art. 65, I e III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 21.09.2021, DJe 27.09.2021; STJ, HC 442.254/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.05.2018, DJe 08.05.2018; STJ, EREsp 1.431.091/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, j. 14.12.2016, DJe 01.02.2017; STJ, AgRg no HC 731.534/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.12.2022, DJe 19.12.2022; TJES, RevCrim 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Subst. Ezequiel Turibio, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 14.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5007398-40.2025.8.08.0000

REQUERENTE: ALLAN RODRIGUES DE SALES OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
ALLAN RODRIGUES DE SALES OLIVEIRA

em face de sentença reproduzida no id 13642389, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, mantida por acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, na qual foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Sustenta o requerente que
(i)
inexistem provas suficientes para embasar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual pleiteia a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da mesma legislação.

Subsidiariamente, o autor requer
(ii)
pela aplicação do tráfico privilegiado em sua fação máxima 2/3 (dois terços); e
(iii)
pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 13965823, opinou pelo não conhecimento do presente expediente, e, no mérito, pela improcedência do pedido.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo requerente.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sustentando a inexistência de provas suficientes para sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual pleiteia a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da mesma norma.

Contudo, ao analisar detidamente a petição inicial, concluo que pretende o requerente tão somente a
rediscussão
da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Nota-se que o Magistrado de primeiro grau, ponderou devidamente a questão da desclassificação do crime de tráfico de drogas para àquele previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, tendo concluído que
“(...
) pela quantidade da droga – 113 gramas de “maconha” –, bem como a forma em que a droga estava embalada, as informações de que o local de saída era de intensa venda de drogas – Bairro Jardim Carapina –, são elementos suficientes na formação do convencimento de que o entorpecente apreendido destinava-se a mercancia”
(id 13642389).

Além disso, no bojo do recurso de apelação criminal, o E. Desembargador Relator, em seu voto condutor, ponderou amplamente a presença de elementos suficientemente convincentes para a condenação do requerente pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, senão vejamos:

“O artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06 é claro ao prever que a quantidade da droga é uma das circunstâncias a ser avaliada para determinar se a mesma destinava-se ao consumo pessoal, devendo-se também atentar “ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. Nesse sentido, a) a grande quantidade de maconha (mais de 100 gramas, claramente incompatível com o consumo pessoal), b) a prisão anterior por porte ilegal de arma de fogo e a existência de mandado de prisão em aberto pela prática de homicídio e c) o envolvimento, quando menor, em ato infracional análogo ao tráfico (interrogatório à folha 97), demonstram não só que a droga era destinada à venda como, também, que o apelante dedica-se às atividades criminosas.

Ou seja, a absolvição ou a desclassificação pretendidas encontram óbices nas próprias circunstâncias da prisão, especialmente quando observado o acondicionamento de droga em quantidade não usual para o consumo.” (id 13642388)

Aliás, sobreleva-se o pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016)
.
Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)
(grifei)

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021)
(grifei)

Pugna, também, o requerente pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e, para a sua aplicação faz-se necessário o preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam: (i) que o agente seja primário; (ii) de bons antecedentes; (iii) não se dedique às atividades criminosas; (iv) não integre organização criminosa.

Na hipótese, observa-se que, para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o Juízo sentenciante concluiu que o requerente se dedica à atividade criminosa, conclusão esta que restou devidamente confirmada pelo Tribunal em sede de recurso, diante dos elementos concretos constantes nos autos. Senão vejamos trecho da r. sentença:

“Na oportunidade da prisão o réu foi informado que esse possuía em seu desfavor mandado de prisão em aberto pela Vara Privativa do Tribunal do Júri, por cometimento, em tese, do crime de homicídio. Outrossim, de acordo com o depoimento do réu, este já foi preso por posse ilegal de arma raspada, e dois homicídios, um de forma tentada, outro na forma consumada. Assim, impossível conclusão diversa da que o réu se dedique a atividade criminosas, fazendo do ilícito seu meio de vida, não se tratando, portanto, de delinquência eventual, razão pela qual afasto a causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas.” (id 13642389)

Frisa-se que o entendimento majoritário do Tribunal da Cidadania, à época da prolação do édito condenatório, permitia que fatos ainda pendentes de definitividade fossem considerados para afastar a minorante, desde que evidenciassem a vivência delitiva do agente e a sua dedicação a atividades criminosas (HC n. 380.402/SP, DJe de 2/3/2017), situação que restou demonstrada no caso em tela. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. - Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. - No caso, o paciente ostenta maus antecedentes, tendo em vista a existência de processo anterior pelo delito de roubo, o qual já transitou em julgado, o que afasta a aplicação do referido benefício. -
Ademais, ainda que assim não fosse, a teor do entendimento firmado na Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas.
(...) - Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 442.254/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 8/5/2018.)
(grifei)

_____________________

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - O benefício legal previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa. II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente.
III -
Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06
IV
- In casu, o Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de pena mencionada em virtude de o Réu ostentar condenação por tráfico de drogas não transitada em julgado, considerando que ele se dedica à atividade criminosa por não desempenhar atividade lícita, bem como porque "assim que saiu da cadeia, voltou a praticar o mesmo delito". Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça.

(EREsp n. 1.431.091/SP, relator Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 1/2/2017.)
(grifei)

É imperioso rememorar, oportunamente, que é sólida a compreensão de que não é possível interpor Revisão Criminal com base em alteração de entendimento jurisprudencial. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS EM CONCURSO FORMAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que “a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica”
(AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 24/6/2022). 2. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg no HC n
º
731.534/SC,
R
el. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
J.
19.12.2022)
(grifei)

Diante disso, verifica-se que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente — 113 (cento e treze) gramas de maconha —, aliada à prática reiterada de condutas delitivas pelo requerente, justifica o não reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que tal decisão está amparada em elementos concretos constantes dos autos, que efetivamente afastam a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

Por derradeiro, o recorrente pleiteia pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, previstas no art. 65, I e III, “d”, do Código Penal.

Sucede que a pena-base foi fixada, na r. sentença, no mínimo legal, na primeira fase da dosimetria, de modo que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Com efeito, fixar a pena além dos limites estabelecidos em lei violaria o princípio da legalidade e representaria uma indevida usurpação da competência do legislativo, o que afetaria a separação de poderes e resultaria em um sistema de penas indeterminadas, prejudicando a segurança jurídica.

Nesse cenário, consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada na r. sentença, a qual já foi combatida em sede de recurso, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise do acervo probatório.

Logo, entendo que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

Suspendo a exigibilidade das custas processuais, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o voto do relator.